Tribunal: TCU
Processo: 023.898/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Nilza de Oliveira Telles Martins contra decisão que rejeitou outros embargos de declaração da mesma recorrente e manteve a ilegalidade do ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, constituídos, originariamente, para apreciar o ato de aposentadoria de Nilza de Oliveira Telles Martins, em que se analisa, nesta fase processual, novos embargos de declaração opostos pela interessada contra o Acórdão 3564/2024-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou outros embargos de declaração da mesma recorrente, mantendo a ilegalidade de sua concessão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos Nilza de Oliveira Telles Martins para, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão de Relação 2.232/2022-1a Câmara; 9.3. julgar ilegal o ato de aposentadoria de Nilza de Oliveira Telles Martins, admitindo, excepcionalmente, o seu registro; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à embargante e ao TRT-14.